Tribunal: CARF
Processo: 12448.929896/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.929896/2011-00
ACÓRDÃO
3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos administrativos decorrentes da não-homologação de
declaração de compensação, deve o Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de
seu crédito. Sendo comprovado em diligência fiscal realizada perante a
Unidade Preparadora, deve ser reconhecido o direito creditório até o limite
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-50.363, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba-PR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 30/10/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não homologada a compensação declarada.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera alegação de direito desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período não é suficiente para demonstrar que houve
recolhimento indevido ou maior que o devido de contribuição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a não
homologação procedida por meio do Despacho Decisório 04/10/2011
(rastreamento no 005552076), da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro –
I,
relativamente
a
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
39644.38012.181207.1.3.04-0116, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
efetuou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do DARF de
Cofins – Entidade Financeiras e Equiparadas (código 7987), recolhido em
19/11/2007, no valor total de R$ 28.000,00.
Consta, da fundamentação de referido despacho, que o pagamento acima foi
localizado nos sistemas da Receita Federal, mas que o mesmo encontra-se
integralmente utilizado para a quitação do débito de Cofins (cód 7987), do
período de apuração de outubro de 2007, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 18/10/2011 e
apresentou, em 16/11/2011, manifestação de inconformidade por meio da qual
alega erro na transmissão da DCTF quanto ao débito de Cofins do período de
apuração de outubro de 2007.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
3
Afirma que o valor correto do referido débito é de R$ 15.187,82, conforme consta
declarado no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon do
mesmo período, e que a diferença, entre o valor recolhido (R$ 28.000,00) e o
devido (R$ 15.187,82), foi utilizada na compensação declarada na Dcomp no
39644.38012.181207.1.3.04-0116. Diante do exposto, pede a retificação de ofício
da DCTF de outubro de 2007 e revisão da decisão administrativa contestada.
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em 09/09/2015,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 54, apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico em 08/10/2015, no qual pediu a homologação da compensação e o
cancelamento do débito fiscal.
Através do Despacho de e-fls. 396 o processo foi encaminhado para inclusão em
sorteio.
Inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3102-002.597, para as seguintes providências pela Repartição Fiscal de origem:
i) analisar os documentos apresentados pela Recorrente no decorrer do processo
administrativo a respeito da certeza e liquidez do crédito pleiteado; além de
requerer, caso entenda necessário, outros documentos necessários para tanto;
ii) elaborar relatório conclusivo a respeito do crédito pleiteado;
iii) dar ciência do Relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo regulamentar para
manifestação; e
iv) devolver o processo para esta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do
CARF, para prosseguimento do julgamento.
Realizada a diligência, o processo foi devolvido para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de
admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
4
2. Mérito
Versa o presente litígio sobre a Declaração de Compensação – Dcomp no
39644.38012.181207.1.3.04-0116, transmitida para compensação de débitos tributários próprios
com crédito de Cofins (código 7987), originado de recolhimento ocorrido em 19/11/2007, no valor
total de R$ 28.000,00.
O pedido foi negado pela DRF de origem em razão de o crédito ter sido
integralmente utilizado para a quitação do débito de Cofins (cód 7987), do período de apuração de
outubro de 2007, não restando saldo disponível para compensação dos débitos informados na
Dcomp citada.
Como observado em Resolução anterior, a falta de prova sobre a existência e
suficiência do crédito foi o motivo da negativa de provimento à manifestação de inconformidade
pela DRJ.
Em Recurso Voluntário a Contribuinte argumentou que o indébito existe, pois a
correção do valor escriturado de COFINS, referente ao período de apuração de 2007, constou no
DACON, embora não informado na DCTF, conforme demonstração da composição da receita
passível de tributação, abaixo colacionada:

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
5
Para suprir tal falta probatória, a Recorrente trouxe com o Recurso Voluntário os
livros diário e razão do período relativo ao crédito pleiteado.
Diante de tais comprovações acostadas com o recurso, inicialmente o julgamento
foi convertido em diligência através da Resolução no 3102-002.597, para as seguintes providências
pela Repartição Fiscal de origem:
i) analisar os documentos apresentados pela Recorrente no decorrer do processo
administrativo a respeito da certeza e liquidez do crédito pleiteado; além de
requerer, caso entenda necessário, outros documentos necessários para tanto;
ii) elaborar relatório conclusivo a respeito do crédito pleiteado;
iii) dar ciência do Relatório à Recorrente, abrindo-lhe prazo regulamentar para
manifestação; e
iv) devolver o processo para esta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do
CARF, para prosseguimento do julgamento.
Em cumprimento à diligência, a Unidade Preparadora emitiu o Despacho Decisório
no 5.831/2024/PISCOFINS-EQAUD/DRF NITERÓI/RFB (fls. 402 - 404), procedendo à revisão de
ofício do Despacho Decisório de fls. 7 e homologando a DCOMP no 39644.38012.181207.1.3.04-
0116, até o limite do valor dos créditos originais nelas declarados.
A conclusão pela homologação teve por embasamento a seguinte apuração:
A apuração analisará a possibilidade de rever de ofício o Despacho Decisório
anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via DCOMP,
quando o sujeito passivo apresenta petição que aponta a ocorrência de erro de
fato.
A hipótese de regular alteração no meio originário que constituiu o débito
tributário poderá ocasionar o surgimento, ou o incremento, do crédito tributário,
que pode gerar a necessidade de transmissão de um novo PERDCOMP ou a
retificação de PERDCOMP já existente.
Quando à apuração em si:
1. O crédito pretendido se refere ao alegado pagamento indevido ou a maior de
COFINS, efetuado por meio de DARF, código de receita 7987, recolhido em
19/11/2007, no valor de R$ 28.000,00.
2. A decisão contestada no presente processo foi exarada pelo Despacho
Decisório Eletrônico no 005552076, de 04/10/2011, à fl. 07, que não homologou a
compensação
declarada
39644.38012.181207.1.3.04-0116
(fls.
2/6),
por
inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido
ou a maior fora integralmente utilizado para quitação de débitos, não restando
crédito disponível para utilização em DCOMP.
3. Posteriormente, a 3° Turma da DRJ/CTA, no Acórdão 06-50.363, também não
reconheceu o direito creditório por insuficiência de provas.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
6
4. A interessada, no recurso voluntário, informa suas argumentações que serão
analisadas, conforme descreve-se a seguir:
4.1. À fl. 58, informa que o crédito advém de recolhimento a maior da contribuição
para COFINS, código da receita 7987, do PA 10/2007, cujo valor devido
apurado e pago, por erro, em DCTF, foi no montante de R$ 28.000,00. Alega
que houve erro material apenas no preenchimento da DCTF, e que o valor
correto, conforme declarado no Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – Dacon, era de R$ 15.187,82.
4.2. Na manifestação de inconformidade, à fl. 10, havia solicitado que fosse
procedida a retificação da DCTF de 10/2007 e enviou a DACON do período em
questão às fls. 19/26. Em resposta, a 3° Turma da DRJ/CTA, no Acórdão 06-
50.363, não reconheceu o direito creditório por insuficiência de provas (fls.
45/48).
4.3. Por esse motivo, acrescentou também, no recurso voluntário, os Livros Razão
Contábil das contas que envolvem a base de cálculo para apuração do
PIS/COFINS de outubro de 2007 (fls. 110/132), Balancete Analítico de outubro
de 2007 (fls. 133/158), Diário de outubro de 2007 (fls. 159/217), e parte do
Razão de janeiro a dezembro de 2007 (fls. 218/393) no Anexo 2.
5. Da análise das informações da interessada, tece-se as seguintes avaliações:
5.1. Do sistema DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), PA
10/2007: declaração retificadora no 100.2007.2009.1830367672, transmitida
em 14/05/2009, código da receita 7987, valor apurado a pagar R$ 28.000,00,
pago DARF R$ 28.000,00 com data de vencimento 19/11/2007.
5.2. Do sistema Malha-DCTF: “O CNPJ 33.937.541 não possui declarações
analisadas em malha fiscal e/ou valor para o período 10/2007 a 10/2007
informado”.
5.3. Do sistema SCC (Sistema de Controle de Crédito), foi possível verificar que a
DCOMP em análise é pai, com uma única outra DCOMP relacionada, também
em recurso voluntário.

5.4. Da análise do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon e
do Livro Razão Contábil, a base de cálculo encontrada para a COFINS foi de R$
379.695,65, de forma que o valor da contribuição foi R$ 15.187,83 (alíquota
4%). Sendo assim, assiste o contribuinte razão ao alegar que houve erro
material apenas no preenchimento da DCTF e recolhimento a maior ao
efetuar o pagamento do DARF de R$ 28.000,00.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.569 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.929896/2011-00
7
Diante da apuração realizada pela Unidade Preparadora, deve ser aplicado o
resultado da diligência, que reconheceu o erro material no preenchimento da DCTF e
recolhimento a maior ao efetuar o pagamento do DARF de R$ 28.000,00, resultando na
homologação da DCOMP no 39644.38012.181207.1.3.04-0116, até o limite do valor dos créditos
originais nelas declarados.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, o que faço nos
termos do Despacho Decisório no 5.831/2024/PISCOFINS-EQAUD/DRF NITERÓI/RFB.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 419
DF CARF MF
Original